Tribunal: STF
Processo: ARE 1051315
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grimaldo Faustino dos Santos interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 125).



    Em suas razões recursais (eDoc 128), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Verifico, inicialmente, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no exercício do juízo de admissibilidade recursal, decidiu: a) negar seguimento (art. 1030, I, “a”, do CPC) ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante no que tange à suposta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República e; b) inadmitir o seu apelo extremo no que se refere à suposta contrariedade ao art. 5º, LVII, da mesma Carta.



    Contudo, para refutar essa decisão denegatória, o recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em evidente erro grosseiro, já que parte de tal ato decisório — aquela amparada no art. 1030, I, “a”, do Código de Processo Civil (referente à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral) —, é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Registre-se, que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664, ministro Nunes Marques, entre outros):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



    (ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desta forma, não conheço, no ponto, do presente agravo.



    Observo, de outro lado, no que se refere ao pleito remanescente — reconhecimento da violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República —, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou, quando da interposição do recurso extraordinário, de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte exibiu com o intuito de satisfazer tal requisito (eDoc 107, fls. 8/9):



    Desde a Emenda Constitucional nº 45, que acrescentou o § 3º do artigo 102 da Constituição da República, faz-se necessária, para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões discutidas no aludido meio recursal. Disciplinando o dispositivo constitucional, o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Com efeito, a matéria constitucional posta sob análise no presente recurso extraordinário diz respeito à correta interpretação /aplicação de dispositivos constitucionais, o que exterioriza, per se, a repercussão geral ostentada pela questão. Tal assertiva justifica, porquanto, que a repercussão geral jurídica, oriunda do caso em tela, sobrevém, conforme entendimento doutrinário colacionado, da errônea noção acerca de relevantes garantias processuais, que são corolário do devido processo legal.



    Assim sendo, o julgamento do presente recurso extraordinário permitirá a definição de causa ensejadora de nulidade, nos termos apresentados na exceção oposta pelo ora recorrente. Decorrência lógica desta conjuntura será o inevitável decréscimo na quantidade de recursos extraordinários interpostos, com a finalidade de reformar acórdãos que infrinjam, da mesma maneira que o aqui vergastado, os referidos princípios constitucionais.



    Destaque-se, que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.330.479 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso -grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DEOFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.221.239 AgR, Relator o ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente agravo para, nesta parte, negar-lhe provimento.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente